Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. MUDANÇA NA RELAÇÃO JURÍDICA COM O IMÓVEL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado o fato constitutivo do direito de cobrança de taxas condominiais, incumbia ao réu provar não ser o real possuidor do imóvel descrito nos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
2. Apelação conhecida e não provida.